Tribunal: TJDFT
Processo: 0014936-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014936-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 66930908, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE (ID: 42544129) Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0715563-55.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação a ALBA SONY BASTOS OLIVEIRA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intime-se o exequente para se manifestar sobre os documentos juntados pelo Distrito Federal (ID: 69849107) acerca do pagamento do requisitório expedido em favor do substituído AMARILDO VIEIRA DA SILVA (ID: 67559845). Brasília, 19 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR